Tribunal: TJES
Processo: 5013584-42.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013584-42.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: WELINGTON ATAIDE GONCALVES OLIVEIRA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº. 5013584-42.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO:
WELINGTON ATAIDE GONCALVES OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
NULIDADES NO PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA
.
TOI.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 10046844. Contrarrazões apresentadas, id. 10046850.

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 10046844), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 10046838), em que o juiz
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda nos seguintes termos:
“
Por todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para que a requerida proceda com a suspensão, no prazo de 15 (quinze) dias das cobranças do Termo de Confissão de Dívida, sob pena de multa diária no importe de R$ 100,00 (cem reais) até o valor de R$3.000,00 (três mil reais).
Cabe à parte autora apresentar a este Juízo todos os comprovantes de pagamento para que, em sede de execução, seja verificado o valor total quitado a ser ressarcido pela parte demandada até a suspensão das cobranças,
devendo a importância total ser limitada ao valor declarado nulo por este Juízo, R$3.938,34 (três mil novecentos e trinta e oito reais e trinta e quatro reais).
Sendo tais valores corrigidos monetariamente desde a data dos efetivos desembolsos das parcelas e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação.
Declaro nula a multa aplicada no TOI nº 9657487, inexistindo o débito discutido nos autos.
Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO em relação aos pleitos da parte autora, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. JULGO EXTINTO o pedido contraposto formulado pela parte requerida, com fulcro no artigo 485, VI do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, ex vi legis
”.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais e repetição de indébito. Aduz o autor que foi surpreendido com cobrança retroativa pela requerida, ora recorrente, de consumo de energia elétrica no valor de R$ 3.938,34, lançada com base em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) supostamente lavrado após inspeção técnica em seu medidor. Alega, entretanto, que não foi previamente notificado para acompanhar a referida inspeção, o que compromete a legalidade do procedimento, bem como aponta vícios no cálculo da dívida, que desrespeitaria os critérios técnicos previstos nas resoluções da ANEEL.

A r. Sentença objurgada considera que
o procedimento adotado pela concessionária ré violou o devido processo administrativo, especialmente pela ausência de notificação prévia ao consumidor para acompanhamento da inspeção e da perícia técnica no medidor de energia. Reconhece, ainda, a nulidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) lavrado unilateralmente, bem como a ilegalidade da cobrança retroativa, diante da inobservância dos critérios técnicos estabelecidos pela ANEEL. Diante disso, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito, determinar a restituição dos valores pagos e indeferir o pedido de indenização por danos morais
e de repetição do indébito, pois formulado apenas em réplica.

Irresignada, a recorrente, concessionária de energia, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando em síntese que o procedimento de inspeção foi realizado de forma regular, com lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) fundamentado em vistoria técnica, histórico de consumo, fotografias e relatório conclusivo; que o consumidor foi devidamente notificado, mas optou por não acompanhar a inspeção; que a cobrança retroativa observou os critérios técnicos estabelecidos pela ANEEL, em especial a Resolução nº 1000/2021; e que o débito é legítimo e exigível, não havendo vício que justifique sua anulação ou a restituição dos valores cobrados. Dessa forma, pugna pela total reforma do julgado, com o reconhecimento da validade do TOI e da dívida dele decorrente.

Pois bem.

No mérito, incontroversa que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da Requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Por esse motivo, caberia à Recorrente fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial.

A partir da análise dos autos, verifica-se que

inexiste comprovação de que a EDP notificou o
autor
para acompanhar a inspeção ou a perícia técnica,
conforme exige o
art. 129 da Resolução 414/2010
e os arts.
250 e 592 da Resolução 1000/2021 da ANEEL
. A fim de comprovar a notificação, a concessionária junta Aviso de Recebimento (AR) que não foi assinado pelo autor, afastando a presunção de que a notificação foi de fato recebida, configurando falha na prestação de serviços, conforme aduz a jurisprudência:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO DA CONSUMIDORA. LAVRATURA DE TOI (TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO). INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROCEDIMENTO NULO. COBRANÇA INDEVIDA. ANULAÇÃO DO TOI. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente ação movida pela parte autora em face da empresa EDP, referente à lavratura de Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) em desacordo com a Resolução 1000/2021 da ANEEL. A parte autora pretende a declaração da inexigibilidade do débito, enquanto a EDP visa a manutenção da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a lavratura do TOI observou as normas da Resolução 1000/2021 da ANEEL; (ii) se houve falha na prestação do serviço pela empresa EDP, configurando cobrança indevida; (iii) se a anulação do TOI é cabível. III. RAZÕES DE DECIDIR A lavratura do TOI pela empresa EDP, em desacordo com a Resolução 1000/2021 da ANEEL, configura falha na prestação do serviço, uma vez que foram desrespeitados os procedimentos regulamentares, o que implica na anulação do TOI e das cobranças decorrentes. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido, declarando-se a anulação do TOI.
Tese de julgamento: “A lavratura do TOI em desacordo com a Resolução 1000/2021 da ANEEL configura falha na prestação do serviço e implica na sua anulação. O mero fato de o consumidor ter assinado o TOI não convalida o fato de não ter sido notificado pela concessionária acerca da data da perícia técnica realizada no âmbito administrativo”.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e 14; Resolução ANEEL nº 1000/2021. Jurisprudência relevante: STJ, REsp 1.634.851/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.11.2017; STJ, REsp 1.256.558/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.06.2013; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 28/03/2023; DJES 12/04/2023; TJES; AgInt-AP 0000266-74.2019.8.08.0049; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 06/12/2022; DJES 16/12/2022.
(grifo nosso).

TJES, Recurso Inominado Cível Número: 5035712-56.2023.8.08.0035. Órgão julgador: Turma Recursal - 3ª Turma. Magistrado: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES. Data: 28/Mar/2025.

Além disso, observo que o TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI), juntado pelo requerente em Id. 10046360 não apresenta assinatura, nem fornece os esclarecimentos necessários para que o consumidor pudesse exercer o seu direito ao contraditório e impugnar a cobrança, constando a informação ‘cliente ausente’.

Apesar de a presunção de veracidade dos atos da concessionária de serviço público existir, de certo não é absoluta, especialmente quando confrontada com a ausência de garantias mínimas ao consumidor.

Assim, invertido o ônus da prova, entendo que não há comprovação de que houve
o devido procedimento administrativo para imputação do débito.

Inclusive, não há nos autos qualquer elemento concreto que delimite com segurança o período em que teria ocorrido a irregularidade no medidor de energia, nem tampouco o cálculo da dívida se baseou na média dos três maiores consumos dos últimos 12 meses, conforme determinado pelo art. 595, inciso III, da Resolução 1000/2021. A utilização de apenas um mês de consumo, de forma isolada, compromete a razoabilidade e a legalidade da cobrança (Id. 10046835).

Em contextos como o presente, compete à concessionária o ônus de demonstrar não apenas a existência da irregularidade, mas também que o procedimento adotado seguiu estritamente os regulamentos da agência reguladora, o que não ocorreu.

Assim, não havendo comprovação de que a inspeção foi realizada com observância das formalidades legais e de que a cobrança seguiu os parâmetros normativos, a sentença que declarou a inexistência do débito e determinou a restituição dos valores pagos deve ser mantida.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)